Tribunal: TJDFT
Processo: 0717482-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717482-25.2022.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDOS: MARIA APARECIDA CARDOSO E PEDRO CHAVES DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL PÚBLICO DESTINADO A PROGRAMA HABITACIONAL. REQUISITOS FORMAIS CUMPRIDOS. TRANSFERÊNCIA. USUCAPIÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO PRÓ-FAMILIAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA PARTE. “TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM”. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 102 do Código Civil, os imóveis públicos não se sujeitam à prescrição aquisitiva. 2. No entanto, a hipótese dos autos versa sobre imóvel destacado do patrimônio público para compor programa habitacional destinado a pessoas de baixa renda e foi entregue para a autora/apelada e o seu então companheiro, ainda que de forma precária, em 1997. Uma vez que a autora/apelada cumpriu todos os requisitos, foi convocada para assinatura da escritura pública como forma de adquirir definitivamente o domínio. 3. Ante a particularidade apresentada, observa-se que em razão da destinação social conferida ao imóvel pelo próprio poder público, como forma de privilegiar o direito fundamental de moradia, insculpido no art. 6o da Constituição da República, o imóvel deixou de ostentar natureza pública, tornando-se passível de ser usucapido. 4. Satisfeitos, ademais, os requisitos legais para a aquisição do domínio pela usucapião especial urbana (art. 1.240, Código Civil), correta a sentença que constituiu a propriedade em nome da autora/apelante. 5. Tendo em vista que não houve insurgência recursal pelo primeiro réu quanto à declaração da usucapião pró-família (Lei n. 12.424/2011), não há mais controvérsia quanto ao ponto, por força do princípio “tantum devolutum quantum appelattum”, que trata da dimensão horizontal do efeito devolutivo do art. 1.013 do CPC 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 1.245 do Código Civil, sustentando a impossibilidade do reconhecimento da prescrição aquisitiva via usucapião in casu, ao argumento de ser o imóvel de propriedade pública. Afirma a ausência de provas de que o bem tenha sido destacado do patrimônio público para compor programa habitacional destinado a pessoas de baixa renda, apontando a ausência de qualquer anotação na certidão de registro de propriedade. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida MARIA APARECIDA CARDOSO pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.245 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Observa-se dos autos que a autora/apelada se inscreveu para o programa governamental de doação de lotes para pessoas de baixa renda, promovido pela antiga Sociedade de Habitações de Interesse Social LTDA. - SHIS, conforme o processo n. 112.095 (ID 52211713); por preencher os requisitos, a autora/apelada foi imitida na posse precária do imóvel objeto dos autos, em 30/9/1997 (ID 52211713, p. 29); em 5/6/2014, em despacho da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB, houve a intimação para que a beneficiária contemplada, no caso, a autora/apelada, apresentasse os documentos necessários para assinatura da escritura pública de doação (ID 52211713 p. 31). Todavia, quando se inscreveu para participar do processo para aquisição de imóvel para assentamento de pessoas de baixa renda, a autora/apelada convivia em união estável com o primeiro réu, PEDRO CHAVES DA CUNHA, que consta como seu companheiro do cadastro do programa habitacional. Dessa forma, a autora propôs ação judicial de reconhecimento e extinção de união estável (proc. n. 0701081-84.2018.8.07.0019), a fim de efetuar a correção do cadastro e possibilitar a escrituração do imóvel exclusivamente em seu nome. Sobreveio a sentença que reconheceu a união estável pelo período de 1o/6/1990 a 31/1/2009 e determinou a partilha do bem imóvel na proporção de 50% para cada parte. Em razão dessa sentença, a autora/apelada ajuizou a presente ação de usucapião pró-família. Assim, observe-se, primeiramente, que, conquanto o imóvel formalmente pertença à TERRACAP e, portanto, impassível de usucapião (art. 102, Código Civil), as provas dos autos demonstram que o bem foi destinado a um dos programas habitacionais para pessoas de baixa renda e, ainda, que a autora/apelada foi contemplada, juntamente com o seu companheiro à época, tendo exercido a posse mansa, pacífica e com animus domini, por mais de 25 anos. Dessa forma, verifica-se que a autora/apelada cumpriu todos os requisitos para aquisição imobiliária do imóvel destinado pelo programa habitacional governamental promovido, originalmente, pela antiga SHIS e mantido, ainda hoje, pela CODHAB, cuja única ressalva para a transferência imobiliária definitiva é a assinatura da escritura pública e o respectivo registro na matrícula do imóvel (ID 62244296 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002